Tribunal: TJBA
Processo: 8008970-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008970-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: M. B. G. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS DO STJ ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS COM NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, inclusive com terapias não previstas no rol taxativo da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a obrigatoriedade do custeio, por plano de saúde, de terapias como psicopedagogia e psicomotricidade, diante de prescrição médica expressa e documentação que atesta a necessidade do tratamento especializado à criança. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) firmou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo exceções quando presentes três requisitos cumulativos: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de procedimento alternativo no rol; (iii) comprovação de eficácia do tratamento. No presente caso, a documentação acostada demonstra que a menor foi diagnosticada com TEA e necessita de abordagem terapêutica ampliada, de caráter multidisciplinar, indicada por profissional médico. 4. Ademais, a recusa do custeio com base na ausência contratual ou na exclusão do rol da ANS não prevalece diante da demonstração da imprescindibilidade da terapia para o desenvolvimento neuropsicomotor da infante. 5. O argumento da operadora de que os procedimentos têm natureza educacional não se sustenta, pois tais abordagens — quando prescritas para desenvolvimento cognitivo-comportamental — adquirem nítido caráter terapêutico. 6. Verifica-se ainda que o periculum in mora é favorável à agravada, cuja saúde e desenvolvimento podem ser severamente comprometidos com a suspensão da decisão. A concessão do efeito suspensivo, portanto, acarretaria risco irreparável à parte hipossuficiente. 7. Por outro lado, não há prova de dano irreversível à agravante, especialmente diante de sua atividade econômica e da existência de previsão contratual de atendimentos correlatos. IV. DISPOSITIVO: Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, bem como JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8008970-61.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Hapvida Assistência Médica S.A. e, como Agravada, M. B. G., representada por sua genitora, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11